Tribunal: TJES
Processo: 0013562-07.2012.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013562-07.2012.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: AMELIA FRANCISCA DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS POR LEI – EXPRESSA VINCULAÇÃO LEGAL DAS NOVAS VAGAS À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE SERVIDORES – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº. 784, consolidou o entendimento no sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito, passando a adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, em três situações, não necessariamente concomitantes: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância, ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame, quando ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2.
In casu,
restou demonstrado nos autos que, ainda durante a vigência do certame, foi publicada lei municipal criando novas vagas para diversos cargos do quadro efetivo municipal, dentre os quais nove vagas do cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual aprovadas as Apeladas. Não bastasse a mera criação das vagas, a referida lei municipal previu expressamente, em dispositivo específico, que “
as vagas de que se trata o “caput” deste artigo serão preenchidas pelos aprovados no Concurso Público Municipal de 2008
”.

3. Para além da mera criação de novas vagas, o ente municipal deflagrou processo seletivo para contratação temporária de novos servidores públicos, inclusive com previsão de provimento para Técnicos de Enfermagem, acrescido, ainda, de cadastro de reserva.

4. Tais circunstâncias revelam a situação excepcional do caso vertente e denotam a inequívoca demonstração tanto da existência de novas vagas destinadas especificamente para os aprovados no concurso público realizado – asseverando o intuito da Administração Pública de nomear os candidatos -, quanto a necessidade de mão de obra para o desempenho de atividade-fim e perene do Município, o que autoriza a convolação, de forma excepcional, da mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no presente “mandado de segurança” interposto pelas Apeladas em face de ato coator do Prefeito do Município de Pedro Canário, consubstanciado na preterição da nomeação das Apeladas, ante a manutenção de contratações temporárias nos cargos para os quais as últimas foram aprovadas no concurso público regido pelo Edital nº. 001/2008.

Pela sentença de fls. 229/233, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida para “
determinar à Autoridade Coatora que proceda à convocação e à nomeação das impetrantes - candidatas aprovados no certame, observando-se a ordem de classificação, sob pena de multa diária e outras cominações legais
”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 242/267, sustentando, em síntese, que
(
a
)
as contratações temporárias destinaram-se ao cumprimento de convênio firmado com o Governo Federal
(
b)
as Apeladas foram aprovadas fora do número de vagas, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito;
(
c
)
a hipótese não se amolda a qualquer das situações listadas no recurso extraordinário nº. 837.311 (tema de repercussão geral nº. 784), julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal;
(
d
)
a nulidade da sentença, haja vista a ausência de citação dos candidatos mais bem classificados.

Conquanto intimadas, as Apeladas não apresentaram contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0013562-07.2012.8.08.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO

APELADAS: AMELIA FRANCISCA DOS SANTOS E OUTRAS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no presente “mandado de segurança” interposto pelas Apeladas em face de ato coator do Prefeito do Município de Pedro Canário, consubstanciado na preterição da nomeação das Apeladas, ante a manutenção de contratações temporárias nos cargos para os quais as últimas foram aprovadas no concurso público regido pelo Edital nº. 001/2008.

Na petição inicial, as Apeladas narram que As impetrantes, em síntese, sustentam que prestaram concurso público realizado pelo Município de Pedro Canário, regido pelo Edital nº 001/2008, objetivando o provimento no cargo nº 26 – Técnico de Ensino Médio – Enfermagem, mas foram aprovadas fora do número de vagas.

Afirmam que, no ano de 2011, ainda no prazo de validade do certame, o Município realizou a abertura de processo seletivo simplificado (edital nº 003/2011) para a contratação temporária 13 profissionais para o cargo de Técnico de Enfermagem. Além disso, afirmam que, em 2012, foi aprovado projeto de Lei que criou 9 vagas novas para o cargo para o qual foram aprovadas.

Pela sentença de fls. 229/233, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida para “
determinar à Autoridade Coatora que proceda à convocação e à nomeação das impetrantes - candidatas aprovados no certame, observando-se a ordem de classificação, sob pena de multa diária e outras cominações legais
”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 242/267, sustentando, em síntese, que
(
a
)
as contratações temporárias destinaram-se ao cumprimento de convênio firmado com o Governo Federal
(
b)
as Apeladas foram aprovadas fora do número de vagas, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito;
(
c
)
a hipótese não se amolda a qualquer das situações listadas no recurso extraordinário nº. 837.311 (tema de repercussão geral nº. 784), julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal;
(
d
)
a nulidade da sentença, haja vista a ausência de citação dos candidatos mais bem classificados.

Conquanto intimadas, as Apeladas não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

Vê-se que a
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos é conhecida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, cingindo-se à análise da existência, ou não, de ilegalidade na ausência de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando, havendo vagas em aberto, é realizada contratação precária (designação temporária).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento, sob o regime da repercussão geral (Tema 784), consolidando o entendimento no sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito, passando a adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, em três situações, não necessariamente concomitantes:
(i)
aprovação dentro do número de vagas previstas no edital;
(ii)
preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou
(iii)
surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância, ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame, quando ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

No caso vertente, depreende-se que o instrumento convocatório do referido concurso previu a oferta de 3 (três) vagas para o cargo nº 26 – Técnico de Ensino Médio – Enfermagem, sendo que as Apeladas foram aprovadas fora das vagas previstas, classificando-se nas seguintes colocações: 5º - Maria Gabriela da Silva Tavares; 7º – Priscila Gonçalves Viana Pereira; 10º – Giovana Aparecida Firme dos Santos; 11º – Marinalva Silva de Jesus Almeida e 12º – Amélia Francisca dos Santos”.

Entretanto, as Apeladas comprovaram nos autos que, ainda durante a vigência do certame, fora publicada a Lei Municipal nº. 1.026/2012, que criou novas vagas para diversos cargos do quadro efetivo municipal, dentre os quais 9 vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Não bastasse a mera criação das vagas, o parágrafo único do art. 1º da referida lei, dispôs expressamente que “
as vagas de que se trata o “caput” deste artigo serão preenchidas pelos aprovados no Concurso Público Municipal de 2008
”.

Registre-se que a todo momento do trâmite processual a referida informação foi ignorada pelo Apelado no curso do processo. Ao revés, nas informações prestadas pela autoridade coatora, chegou-se a fazer menção expressa ao eventual direito de nomeação dos candidatos caso houvesse novas vagas criadas, olvidando-se da informação sobre a criação das referidas vagas pela Lei Municipal nº. 1.026/2012.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, restou afirmado que:

“A mera aprovação do candidato me concurso público não enseja a constatação do direito subjetivo a nomeação em caráter efetivo, ainda que no prazo de validade do concurso. Merece atenção o detalhe da inexistência de cargo criado no Quadro respectivo. Seria necessário que a Prefeitura houvesse criado cargos, de provimento efetivo, de forma que, necessitando de pessoal, proceder-se as nomeações dos candidatos aprovados em concurso realizado para tal fim. Ai sim, se houvessem os cargos vagos e aprovados em concurso publico não poderia realizar novo teste seletivo”.

Para além da mera criação de vagas, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário deflagrou processo seletivo para contratação temporária de novos servidores públicos, inclusive Técnicos de Enfermagem, prevendo 10 (dez) vagas para provimento imediato, além de 3 (três) vagas para cadastro de reserva.

Tais circunstâncias revelam a inequívoca necessidade de mão de obra para atuar em atividade-fim vinculada à prestação do serviço público de saúde, que é marcado de inequívoca perenidade, porquanto consiste em obrigação material imposta constitucionalmente aos entes federativos, na forma do art. 196 da Constituição Federal.

Conquanto alegue o Apelante que a contratação temporária teria se dado por força de convênio com o governo federal, cuida-se de verdadeira inovação recursal, porquanto o referido argumento não foi alegado quando da prestação de informações pela autoridade coatora na instância de origem ou em outro momento processual. Ademais, o Edital nº. 003/2011, que deflagrou o referido processo seletivo (fls. 210) nada menciona em sua justificativa sobre o referido convênio, limitando-se a apontar genericamente que a contratação se dá para “atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde”.

Resta caracterizada, portanto, a inequívoca demonstração tanto da existência de novas vagas destinadas especificamente para os aprovados no concurso público, quanto a necessidade de mão de obra para o desempenho de atividade-fim e perene do Município, o que convola a mera expectativa de direito à nomeação das Apeladas em direito subjetivo à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784).

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”

(RE 1072878 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018)

.......................................................................................

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.

1. “A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015).

2. Mandado de segurança denegado.”

(MS 22.515/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)

À luz de tais considerações, forçoso concluir pela existência de direito subjetivo das Apeladas à nomeação para o cargo pretendido, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação
cível
em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Município de Pedro Canário
, ver reformada a r. sentença (fls. 229/233) que, em sede de mandado de segurança, determinou a convocação e nomeação das apeladas, observada a ordem de classificação final do concurso público para provimento de vagas de técnico em enfermagem.

O

eminente r
elator,
acompanhado pela douta Desembargadora Janete Vargas Simões,

negou

provimento ao recurso
, reconhecendo a existência de preterição das candidatas.

Pois bem. De plano, anuncio que acompanharei o voto condutor.

Relativamente a questão controvertida, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do
Tema 784
, reconhecendo a existência de preterição nas hipóteses de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certamente anterior, exatamente como ocorrera no caso em exame:

“Tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”.

Recentemente, ao revisitar o tema, a Suprema Corte sinalizou que
a
violação do direito subjetivo

também ocorre nas hipóteses de aprovação fora do número de vagas definidas no edital.

É de se conferir:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Tese do Tema 784/STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que
a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação
. 8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.

(RE 766304, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 02-08-2024 PUBLIC 05-08-2024)

Nessa perspectiva, considerando que a causa de pedir do mandado de segurança diz respeito a preterição ocorrida no prazo de vigência do concurso, as apeladas fazem jus a nomeação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o voto

condutor

para negar provimento ao apelo.

É como voto.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024.

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 08/07/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões